Tribunal: TJPA
Processo: 0823454-38.2025.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 11922 - Órgão Especial
Data de julgamento: 2025-11-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0823454-38.2025.8.14.0000

IMPETRANTE: RILDO DE OLIVEIRA PESSOA

IMPETRADO: PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

TRIBUNAL PLENO

MANDADO DE SEGURANÇA N.º 0823454-38.2025.8.14.0000

IMPETRANTE: RILDO DE OLIVEIRA PESSOA

ADVOGADO: JOHNNATA DA SILVA FREITAS – OAB/PA 24385

IMPETRADO: PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO PARÁ

ADVOGADO: JUSTINIANO ALVES JÚNIOR – OAB/PA 4351

TERCEIRO INTERESSADO: JOÃO DE NAZARÉ PINGARILHO NETO

ADVOGADO: ANDERSON MOURA CUNHA – OAB/PA 23019

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
: MANDADO DE SEGURANÇA. VAGA DE DEPUTADO ESTADUAL. INCORPORAÇÃO PARTIDÁRIA. ORDEM DE SUPLÊNCIA. ATO JURÍDICO PERFEITO. VAGA PERTENCENTE AO PARTIDO DE ORIGEM. SEGURANÇA DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Mandado de Segurança impetrado contra ato do Presidente da Assembleia Legislativa, que convocou o suplente de partido incorporado para assumir vaga parlamentar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. O impetrante alegou que, em razão da incorporação do partido pelo qual o parlamentar renunciante foi eleito, a respectiva lista de suplência teria se extinguido, gerando seu direito líquido e certo à posse por ser o próximo suplente do partido incorporador.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A incorporação de um partido político por outro, ocorrida após a diplomação dos eleitos e suplentes, não é apta a alterar retroativamente a ordem de suplência definida pelo resultado das urnas, que constitui ato jurídico perfeito;

4. Em caso de vacância, é devida a convocação do suplente do partido originário para preencher a vaga aberta pela renúncia de parlamentar eleito pela legenda, independentemente da incorporação posterior.

IV. DISPOSITIVO

6. Segurança denegada.

Tese de julgamento: “A incorporação de um partido político por outro não altera a linha sucessória de suplência definida no resultado eleitoral.”

__________

Dispositivo relevante citado: Lei nº 9.096/95, art. 29, § 7º.

Jurisprudência relevante citada: STF, MS 27938, Tribunal Pleno, rel. min. Joaquim Barbosa, julgado em 11/03/2010.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
DENEGAR A SEGURANÇA
, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado originalmente perante a Justiça Eleitoral por RILDO DE OLIVEIRA PESSOA contra ato atribuído ao PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO PARÁ.

Na exordial (Id. 31164691, p. 7), o impetrante alegou que o Partido Social Cristão (PSC) obteve duas cadeiras na Assembleia Legislativa do Estado do Pará nas eleições de 2022 e, posteriormente, foi incorporado ao PODEMOS. O deputado Toni Cunha, eleito pelo PSC para uma das duas cadeiras, desligou-se da legenda por justa causa e, em janeiro de 2025, renunciou ao mandato para assumir o cargo de prefeito de Marabá. Em seguida, a autoridade impetrada investiu no mandato JOÃO DE NAZARÉ PINGARILHO NETO, primeiro suplente do PSC. Sustentou que não há suplentes vinculados ao PSC, ante a sua extinção pela incorporação, configurando o direito líquido e certo à posse do próximo suplente do PODEMOS. Requereu a concessão da segurança para determinar a sua investidura no cargo de Deputado Estadual.

A parte impetrada apresentou informações (Id. 31164690, p. 283).

O representante do Ministério Público, em manifestação (Id. 31164690, p. 298), opinou pela denegação da segurança, posição reiterada na manifestação de Id. 31164690, p. 325.

O Tribunal Regional Eleitoral declarou a incompetência da Justiça Eleitoral e determinou a remessa dos autos à Justiça Comum Estadual (Id. 31164690, p. 332).

O impetrante interpôs recurso ordinário (Id. 31164690, p. 394), que foi desprovido pelo Tribunal Superior Eleitoral (Id. 31164690, p. 472).

Coube-me a relatoria do feito, após distribuição junto a este Tribunal.

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos processuais, passo ao julgamento do Mandado de Segurança.

Cinge-se a controvérsia do feito à ocorrência, ou não, de violação a direito líquido e certo do impetrante à posse no cargo de deputado estadual do Pará, em razão de alegada inobservância da ordem de suplência pela autoridade impetrada.

A vaga parlamentar em questão decorreu da renúncia do deputado Toni Cunha em dezembro de 2024 (Id. 31164690, p. 289). É incontroverso que o referido deputado foi eleito pelo PSC, do qual se desfiliou por justa causa.

Na hipótese de desfiliação por justa causa, o parlamentar é autorizado a permanecer no exercício do mandato, ainda que em partido diverso daquele pelo qual foi eleito, pois nesse caso não se aplica a perda do mandado por infidelidade partidária. Porém, a vaga ocupada ainda pertence ao partido originário, razão pela qual, em caso de vacância, deve ser convocado o respectivo suplente. Sobre o tema, confira-se:

EMENTA: CONSTITUCIONAL. ELEITORAL. FIDELIDADE PARTIDÁRIA. TROCA DE PARTIDO. JUSTA CAUSA RECONHECIDA. POSTERIOR VACÂNCIA DO CARGO. MORTE DO PARLAMENTAR. SUCESSÃO. LEGITIMIDADE. O reconhecimento da justa causa para transferência de partido político afasta a perda do mandato eletivo por infidelidade partidária. Contudo, ela
não transfere ao novo partido o direito de sucessão à vaga
. Segurança denegada.

(STF, MS 27938, Tribunal Pleno, rel. min. Joaquim Barbosa, julgado em 11/03/2010, grifei).

Portanto, a regra é a permanência da vaga na titularidade do partido que atingiu o quociente eleitoral.

No caso, o impetrante sustenta que não há lista de suplência do PSC, tendo em vista a extinção deste pela incorporação ao PODEMOS, do qual o impetrante é suplente.

Não prospera o argumento, pois a incorporação partidária não elimina retroativamente a lista de suplentes do partido incorporado, visto que a diplomação e a elaboração das listas dos eleitos e suplentes para a legislatura constituem atos jurídicos perfeitos, não se modificando pela eventual incorporação ou fusão partidária posterior, sob pena de alterar o resultado do pleito eleitoral já concluído.

Observe-se que o art. 29, § 7º da Lei nº 9.096/95 prevê, em caso de incorporação, a somatória de votos dos partidos apenas para efeito da distribuição dos recursos do Fundo Partidário e do acesso gratuito ao rádio e à televisão.

Desse modo, a parte impetrada procedeu à convocação de suplente observando a linha sucessória definida no resultado das eleições, não se caracterizando ato ilícito e, consequentemente, não se constatando o direito líquido e certo do impetrante.

Isto posto, e na esteira do parecer do Ministério Público,
denego a segurança
. Custas pela parte impetrante. Sem honorários advocatícios (art. 25 da Lei n.º 12.016/09).

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 30/11/2025